Tribunal: TJMT
Processo: 1012139-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012139-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PARECIDA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 209.519.221-49 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PARECIDA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 209.519.221-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa

Apelação cível – ação revisional de contrato bancário – contratos de empréstimo com taxa de juros remuneratórios de 21,94% ao mês.

i. caso em exame:

Apelações cíveis interpostas por ambas às partes contra sentença que julgou
acolheu em parte os
pedidos em ação revisional de cláusula contratual, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

ii. Questão em discussão:

Analisar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a possibilidade de indenização por danos morais e restituição em dobro.

iii. razões de decidir:

Demonstrado que as taxas pactuadas extrapolam de forma manifesta a média de mercado divulgada pelo banco central à época da contratação, autorizando a revisão para o patamar médio de mercado, a ser fixado em liquidação – inexistência de conduta ilícita ou dano extrapatrimonial que justifique a condenação em danos morais – ausência de má-fé na cobrança afastando a restituição em dobro, admitindo-se a repetição simples.

iv. dispositivo: recursos de apelação conhecidos e não providos – sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(Id. no 275977377)
, e PAREDIDA MARIA DO NASCIMENTO (Id. no 275977383) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (Id. no 275977375), nos autos da ação revisional ajuizada por PARECIDA MARIA DO NASCIMENTO, acolheu parcial mente o pedido da inicial para “
para revisar o contrato de empréstimo pessoal no
040400099510
e no
040400096337
a taxa de juros deverá corresponder a média de mercado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução de forma simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco. Quando da mora, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.”

O apelante CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS afirmam que os contratos no 040400099510 e no 040400096337 foram livremente pactuados entre as partes, com plena ciência das cláusulas, não sendo cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios convencionada, fixada em 21,94% ao mês, em ambos os contratos.

Aduz que a simples comparação com a média de mercado não autoriza a substituição da taxa contratual, sob pena de afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Sustenta que não se pode presumir a abusividade apenas com base em percentuais médios divulgados pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS.

Enfatiza que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, e que a ausência de impugnação específica da parte autora sobre os valores cobrados afasta a existência de qualquer abusividade.

Defende que a sentença deve ser reformada para afastar a limitação das taxas pactuadas e julgar improcedente o pedido revisional.

Pede então a anulação da sentença ou, no mérito, sua total reforma.

A autora apelante, PARECIDA MARIA DO NASCIMENTO, insurgiu-se contra a improcedência dos pedidos de danos morais e de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sustenta no mérito que o abuso das taxas cobradas causou transtornos financeiros e comprometimento de sua subsistência, justificando a indenização moral e a devolução em dobro das quantias cobradas além do pactuado.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. no 275977382), pugnando pelo desprovimento do recurso da instituição financeira.

A apelada CREFISA apresentou contrarrazões (Id. no 275977385), requerendo o desprovimento do apelo da autora, ao argumento de que não houve prática abusiva nem prova de má-fé ou dano moral indenizável.

É o relatório.
Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a revisão de dois contratos de empréstimo firmados entre a consumidora e a instituição financeira, com a análise da legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas e os efeitos decorrentes da eventual abusividade.

Os objetos desta lide revisional são os contratos no 040400099510 e no 040400096337,
possui taxa de juros remuneratórios no patamar de 21,94% ao mês e 980,29% de juros anuais e no caso de inadimplência os juros remuneratórios contratuais, acrescidos de juros de 1% ao mês e multa de 2% como estipulado na cláusula quinta
, valores nitidamente superiores à média de mercado informada pelo Banco Central à época da contratação.

A controvérsia recursal cinge-se a dois aspectos centrais: (i) se houve efetiva abusividade nas cláusulas de juros remuneratórios, autorizando a substituição da taxa contratada por outro parâmetro; e (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na demonstração de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva nos contratos bancários firmados.

Em relação à queixa recursal da CREFISA, não há como prosperar. Por um lado, embora o STJ tenha entendimento consolidado de que a taxa média de mercado não é critério automático de abusividade, por outro lado, admitiu o uso da média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro, considerando abusivas as taxas superiores a uma vez e meia (conforme voto do Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) daquela média.

Em consonância com tal entendimento, o STJ continua a manter o mesmo posicionamento, conforme o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”

(STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 18.02.2014 - destaquei)

A alegação de que os contratos foram livremente firmados não afasta a possibilidade de controle de cláusulas abusivas, principalmente diante da manifesta vulnerabilidade da parte consumidora e da ausência de justificativa concreta para a fixação de taxa tão excessiva.

No caso, a revisão das taxas para os limites da média de mercado publicada pelo Banco Central é medida que se impõe, devendo o valor exato ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante cálculo técnico.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação revisional de contrato bancário na qual a parte autora busca a revisão dos juros remuneratórios e a declaração de nulidade das seguintes cláusulas contratuais: (i) capitalização de juros; (ii) dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a revisão dos juros remuneratórios; (ii) ocorreu a capitalização de juros.

III. Razões de decidir:

3.
A taxa de juros remuneratórios pactuada em 22,14% ao mês e 1.002,44% ao ano, mostra-se abusiva, pois é superior à taxa média de mercado para o período e modalidade, que foi de 5,18% ao mês e 83,40% ao ano.

4.
É possível a revisão dos juros remuneratórios, para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação
.

5. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos bancários, é possível a revisão dos juros remuneratórios para que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicado à época da contratação. 2. Não se configura a capitalização de juros quando a cobrança ocorre em periodicidade inferior a um ano, a teor da Súmula 541 do STJ. 3. Venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, configura-se quando um produto ou serviço é condicionado à aquisição de outro." (...)
( RAC n. 1012372-60.2023.8.11.0006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.24 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA
MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS
REMUNERATÓRIOS
a)

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão
das taxas de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a
mora
;
(...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

Quanto à alegação de dano moral, a apelante PARECIDA MARIA DO NASCIMENTO limitou-se a argumentar genericamente que sofreu prejuízos decorrentes do contrato, sem demonstrar qualquer conduta ilícita específica da instituição financeira que configurasse lesão à honra ou à dignidade, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL A PESSOA FÍSICA-
JUROS
REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO DO CONVENCIONADO PELAS PARTES- DUODÉCUPLO DOS
JUROS
MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE - NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DÍVIDA - ART. 25 DA LEI 9.514/97 -
REVISÃO
CONTRATUAL DE ENCARGOS TIDOS COMO ABUSIVOS - DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO -
DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS - REDUÇÃO DOS
JUROS MORATÓRIOS
- INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura o
dano moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
(...)
(N.U 0057676-09.2014.8.11.0041, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Além disso, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos exige prova de má-fé ou dolo da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC (
devolução em dobro),
o que não se verifica nos autos. Assim, é de rigor que a restituição ocorra de forma simples.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS
COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE
JUROS
APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. [...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em
dobro
, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ
. ” (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de
créditos
e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em
dobro
requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver.
” (TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Por fim, os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados na origem, não havendo razão para modificação da verba.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e por PARECIDA MARIA DO NASCIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.
Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025